Tribunal: TJES
Processo: 0020471-10.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020471-10.2020.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. DESCUMPRIMENTO DO DIREITO À SUPERPRIORIDADE DE IDOSOS MAIORES DE 80 ANOS. REINCIDÊNCIA. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA POR RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que julgou improcedente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade de Autos de Infração ajuizada em face do MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. A sentença manteve a validade das multas impostas pelo PROCON Municipal, nos valores consolidados de R$73.740,00, referentes a quatro autos de infração lavrados por descumprimento do direito à superprioridade de atendimento a consumidores maiores de 80 anos. O Apelante sustentou nulidades nos autos de infração, ausência de razoabilidade e proporcionalidade das penalidades, e pleiteou sua anulação ou redução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade das multas administrativas aplicadas pelo PROCON por descumprimento de normas consumeristas relativas ao atendimento prioritário; (ii) analisar a razoabilidade e proporcionalidade do valor das penalidades aplicadas, especialmente em contexto de reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O PROCON possui competência legal para aplicar sanções administrativas a fornecedores que descumprem normas de proteção ao consumidor, conforme previsto nos arts. 56 e 57 do Código de Defesa do Consumidor e regulamentações complementares.

A atuação do órgão municipal é legítima quando respaldada em processo administrativo regular, especialmente diante da constatação de infrações reiteradas, como no caso de descumprimento da superprioridade de atendimento a idosos com mais de 80 anos.

A reincidência, nos termos do art. 4º, §1º, da Lei Municipal nº 6.601/2012, autoriza a majoração da multa, conferindo maior gravidade à conduta e justificando a elevação do valor sancionatório.

A sanção administrativa deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a natureza da infração, a extensão do dano, e a capacidade econômica do infrator, de modo a evitar caráter confiscatório ou desproporcional da multa.

Embora presentes os elementos que justificam a penalidade, o valor total das multas (R$ 73.740,00) revela-se excessivo diante da infração constatada — falha no cumprimento da superprioridade e não total ausência de atendimento prioritário —, sendo razoável a redução em 50%, fixando-se o montante em R$ 36.870,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O PROCON tem competência para aplicar multa administrativa por descumprimento de normas consumeristas, inclusive relativas à superprioridade de atendimento de idosos com mais de 80 anos.

A reincidência do fornecedor autoriza a majoração da penalidade, nos termos da legislação local.

A imposição de sanções administrativas deve respeitar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo admissível a redução do valor da multa quando constatada desproporção entre a gravidade da infração e o montante fixado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV; CDC, arts. 56 e 57; Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003), art. 3º, § 2º; Lei nº 13.466/2017; Decreto nº 2.181/1997, art. 28; Lei Municipal nº 6.601/2012, art. 4º, §1º; CPC, art. 85, §14.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta menção expressa a precedentes no voto analisado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0020471-10.2020.8.08.0011

APELANTE
: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES

APELADO:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em razão da r. Sentença (fls. 219-225) por meio da qual o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (ES), nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade de Autos de Infração
movida em face do MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, julgou improcedentes os pedidos, mantendo a multa no valor de R$ 73.740,00 (setenta e três mil, setecentos e quarenta reais) arbitrada por meio dos Autos de Infração n.º 1812, 2761, 3001 (posteriormente substituído pelo AI 3010) e 3022.

O Município Apelante busca a reforma da sentença, reiterando os argumentos de nulidade dos autos de infração e do processo administrativo, bem como a ausência de razoabilidade e proporcionalidade na fixação das multas, pleiteando a anulação das penalidades ou, subsidiariamente, a sua redução.

A hipótese dos autos (aplicação de multa por Órgão de Proteção ao Consumidor - PROCON em instituição bancária) tem sido enfrentada, com muita frequência, pelos Tribunais pátrios, dada a repetição de fatos como os descritos nestes autos de processo, especialmente no que tange ao tempo de espera em filas e ao atendimento prioritário.

O artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal n.º 8.078/1990) prevê expressamente que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, a diversas sanções administrativas, entre elas a multa, sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas. Trata-se do exercício do poder de polícia administrativa conferido aos órgãos de defesa do consumidor para coibir práticas lesivas e garantir a observância dos direitos consumeristas. A atuação do PROCON, nesse contexto, reveste-se de legitimidade para apurar infrações e aplicar as sanções cabíveis, conforme entendimento consolidado.

Por sua vez, o artigo 57 do Código Consumerista estabelece os critérios norteadores para a gradação da penalidade de multa, determinando que esta será fixada considerando:
(i)
a gravidade da infração;
(ii)
a vantagem auferida pelo fornecedor; e
(iii)
a condição econômica do fornecedor. A estes critérios, o artigo 28 do Decreto Federal n.º 2.181/1997, que regulamenta o CDC, acrescentou mais um elemento a ser ponderado:
(iv)
a extensão do dano causado aos consumidores. A legislação municipal aplicável ao caso, Lei n.º 6.601/2012, também estabelece parâmetros para a classificação das infrações e a aplicação das multas correspondentes, inclusive prevendo a majoração em caso de reincidência (art. 4º).

A multa, em casos tais, deve ostentar um caráter dúplice:
preventivo
, visando a obstar que o transgressor pratique novas condutas ilícitas semelhantes, e
repressivo-pedagógico
, com o intuito de conscientizar o sancionado sobre a ilicitude de sua conduta e desestimular a reincidência na prática de atos que violem as normas de proteção ao consumidor.

Na hipótese vertente, as infrações que deram origem aos 04 (quatro) autos de infração impugnados consistiram na não observância da prioridade
especial
devida aos consumidores maiores de 80 (oitenta) anos em relação aos demais idosos, conforme preceitua o § 2º do artigo 3º do Estatuto do Idoso (Lei n.º 10.741/2003, com redação dada pela Lei n.º 13.466/2017).

Tal irregularidade foi constatada pela fiscalização do PROCON Municipal em datas distintas (novembro de 2016, outubro de 2017 e agosto de 2018 - duas vezes), o que configura a reincidência da instituição financeira Apelante, fator que, nos termos da legislação local (art. 4º, §1º da Lei Municipal n.º 6.601/2012), autoriza a aplicação da multa em dobro.

Embora a ocorrência das infrações e a reincidência do Banco Apelante pareçam incontroversas nos autos, e não obstante a inegável capacidade econômica do
BANESTES S/A
, enquanto instituição financeira de grande porte, a análise do
quantum
total resultante das multas aplicadas nos quatro processos administrativos – que motivou o depósito judicial da quantia de
R$ 73.740,00 (setenta e três mil, setecentos e quarenta reais
)
para suspensão da exigibilidade (fls. 179-181 e 212) – suscita questionamentos acerca da observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Com efeito, ainda que a reincidência justifique a exasperação da penalidade, o valor global resultante da soma das multas aplicadas nos quatro autos de infração, mesmo considerando a dobra prevista na lei municipal, aparenta ser excessivo quando confrontado com a natureza específica da infração – falha em garantir a
superprioridade
dos maiores de 80 anos sobre os demais idosos, e não a ausência total de atendimento prioritário – e com a extensão do dano efetivamente demonstrada nos autos, que se limitou à constatação da irregularidade por meio das senhas de atendimento, sem informações detalhadas sobre o número de consumidores prejudicados ou o tempo exato de espera adicional imposto a cada um deles.

A sanção administrativa, embora necessária para coibir práticas infratoras e proteger os direitos dos consumidores, não pode assumir caráter confiscatório ou representar um ônus desproporcional à gravidade da conduta e às suas consequências. A finalidade da multa é primordialmente desestimular a infração e adequar a conduta do fornecedor às normas legais, e não apenas arrecadar recursos.

Nesse contexto, afigura-se razoável e em observância aos princípios que regem a atuação administrativa sancionadora proceder a uma redução do valor total das multas aplicadas, de modo a adequá-las à gravidade concreta das infrações cometidas, sem, contudo, retirar o caráter pedagógico e inibitório da sanção. Uma redução no patamar de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor total das multas consolidadas nos quatro autos de infração parece atender a esses critérios, resultando em um montante ainda significativo, capaz de cumprir a função sancionatória e preventiva, mas que se mostra mais proporcional às circunstâncias específicas do caso.

DO EXPOSTO
, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reduzir o valor da multa em 50% (cinquenta por cento) do valor total consolidado das multas aplicadas pelo PROCON Municipal nos Autos de Infração n.º 1812, 2761, 3001/3010 e 3022, objeto dos Processos Administrativos n.º 363/2016, 206/2017, 185/2018 e 211/2018, respectivamente, consolidando o valor de R$36.870,00 (trinta e seis mil e oitocentos e setenta reais).

Em razão da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais
pro rata
. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelo Apelante (correspondente ao valor da redução da multa), a serem pagos pelo Município Apelado em favor do patrono do Apelante, e em 10% (dez por cento) sobre o valor remanescente da condenação (valor da multa após a redução), a serem pagos pela Instituição Apelante em favor do patrono do Município Apelado, vedada a compensação, nos termos do artigo 85, § 14, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.